Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-91.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011527-91.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MARIA FATIMA ALVES - CPF: 354.105.071-34 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – 2019. COMPROVAÇÃO DO GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE (20%). DIREITO AO ADICIONAL RETROATIVO. MARCO TEMPORAL FIXADO NA DATA DO LAUDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação em que a Recorrida, MARIA FÁTIMA ALVES, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, com efeitos retroativos a partir da elaboração do LTCAT de 2019, que atestou a exposição habitual a agentes insalubres em grau médio (20%), durante o exercício da função de professora na rede municipal de ensino de Cáceres/MT.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho foi produzido pela própria Administração Pública Municipal e não foi impugnado, convertendo-se em elemento probatório suficiente e válido para reconhecer o direito à verba pleiteada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única do TJMT, o pagamento do adicional de insalubridade depende da comprovação técnica das condições insalubres e tem como termo inicial a data do laudo pericial que identificou a exposição nociva, conforme jurisprudência consolidada (e.g., RI: 1000908-42.2020.8.11.0039, TJMT).

A legislação local, representada pela Lei Complementar Municipal nº 25/1997, com redação da LC nº 94/2011, e posteriormente pela LC nº 170/2022, disciplina de forma clara o direito ao adicional de insalubridade. A sentença aplicou corretamente as regras vigentes a cada período: percentual de 20% sobre o salário base até a entrada em vigor da LC 170/2022 e, a partir de então, valor fixo de R$ 220,00 mensais, respeitado o limite da prescrição quinquenal.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009, diante da fundamentação adequada e compatível com o conjunto probatório e as normas de regência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista no art. 460 da CNGC, conforme o artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno, no entanto, o Município de Cáceres ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025